Tribunal: STJ
Processo: 1022528-91.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872642 - MT(2025/0071618-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - PR065716
AGRAVADO
: ALTAMIR CAPPELLARI
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - MT010082
FERNANDO MASCARELLO - MT011726
INTERES.
: GUILHERME SANTOS LESSA
INTERES.
: EDVALDO ANTONIO THIMOTEO ROCHA
INTERES.
: JULIANO DA SILVA SANTOS
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL;
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL; NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL;
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E DESPROVÊ-LO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da vice-presidência do
tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial com base no
V, do
art. 1.030,
CPC, por ausência de evidência de violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do
CPC e dos arts. 49, 6, 52 e 10, §§9 e 10, da
destacando a
Lei n. 11.101/2005,
aplicação do Tema 1.051 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em cumprimento de sentença em embargos de terceiro.
3. A Corte de origem desproveu o agravo de instrumento e rejeitou os embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
§1o, IV, do CPC; (ii) saber se houve violação
art. 489,
do
II, do CPC pela rejeição dos embargos de declaração; (iii) saber se os
art. 1.022,
arts. 49, 6 e 52, da
impõem a submissão do crédito ao plano de
Lei n. 11.101/2005
recuperação judicial; (iv) saber se o
§§9 e 10, da
exige
art. 10,
Lei n. 11.101/2005
habilitação retardatária do crédito e a extinção do cumprimento de sentença; e (v)
saber se o
II, da
limita a atualização do crédito até a data
art. 9,
Lei n. 11.101/2005
do pedido de recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando o acórdão
recorrido enfrenta de modo claro e suficiente os pontos essenciais da controvérsia,
sendo inviável utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito.
Documento eletrônico VDA55556127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: b3298e8f-4283-42df-9233-370fd23ddcae

7. Aplica-se o Tema 1.051 do STJ: sendo o fato gerador posterior ao pedido de
recuperação, o crédito é extraconcursal e não se submete ao plano nem à
habilitação retardatária. O crédito decorrente do arresto equivocado de
é
30/4/2015
extraconcursal, por ter seu fato gerador posterior ao pedido de recuperação
judicial, conforme o Tema 1.051 do STJ, não se sujeitando aos arts. 49, 6 e 52 da
nem à habilitação retardatária do
§§9 e 10.
Lei n. 11.101/2005
art. 10,
8. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto à tese relativa ao
II, da
art. 9,
por ausência de prequestionamento.
Lei n. 11.101/2005,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Não se configura violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando o
acórdão analisa de forma suficiente as questões essenciais do litígio. 2. Aplica-se o
Tema 1.051 do STJ: sendo o fato gerador posterior ao pedido de recuperação, o
crédito é extraconcursal e não se submete ao plano nem à habilitação retardatária.
3. Incide a Súmula n. 211 do STJ sobre a alegação referente ao
II, da
art. 9,
por ausência de prequestionamento.”
Lei n. 11.101/2005,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 §1 IV e 1.022 II;
arts. 49 caput, 6, 52, 10 §§9 e 10 e 9 II.
Lei n. 11.101/2005,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 211; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis
1/7/2024;
REsp n. 1.853.201/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
22/6/2020;
REsp n. 1.804.286/DF,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
1/12/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.238.600/SP,
24/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: b3298e8f-4283-42df-9233-370fd23ddcae

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872642 - MT(2025/0071618-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - PR065716
AGRAVADO
: ALTAMIR CAPPELLARI
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - MT010082
FERNANDO MASCARELLO - MT011726
INTERES.
: GUILHERME SANTOS LESSA
INTERES.
: EDVALDO ANTONIO THIMOTEO ROCHA
INTERES.
: JULIANO DA SILVA SANTOS
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL;
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL; NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL;
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E DESPROVÊ-LO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da vice-presidência do
tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial com base no
V, do
art. 1.030,
CPC, por ausência de evidência de violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do
CPC e dos arts. 49, 6, 52 e 10, §§9 e 10, da
destacando a
Lei n. 11.101/2005,
aplicação do Tema 1.051 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em cumprimento de sentença em embargos de terceiro.
3. A Corte de origem desproveu o agravo de instrumento e rejeitou os embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA55282148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:15
Código de Controle do Documento: ca265282-9b6f-4670-960c-abb60b0b3e3a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
§1o, IV, do CPC; (ii) saber se houve violação
art. 489,
do
II, do CPC pela rejeição dos embargos de declaração; (iii) saber se os
art. 1.022,
arts. 49, 6 e 52, da
impõem a submissão do crédito ao plano de
Lei n. 11.101/2005
recuperação judicial; (iv) saber se o
§§9 e 10, da
exige
art. 10,
Lei n. 11.101/2005
habilitação retardatária do crédito e a extinção do cumprimento de sentença; e (v)
saber se o
II, da
limita a atualização do crédito até a data
art. 9,
Lei n. 11.101/2005
do pedido de recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando o acórdão
recorrido enfrenta de modo claro e suficiente os pontos essenciais da controvérsia,
sendo inviável utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito.
7. Aplica-se o Tema 1.051 do STJ: sendo o fato gerador posterior ao pedido de
recuperação, o crédito é extraconcursal e não se submete ao plano nem à
habilitação retardatária. O crédito decorrente do arresto equivocado de
é
30/4/2015
extraconcursal, por ter seu fato gerador posterior ao pedido de recuperação
judicial, conforme o Tema 1.051 do STJ, não se sujeitando aos arts. 49, 6 e 52 da
nem à habilitação retardatária do
§§9 e 10.
Lei n. 11.101/2005
art. 10,
8. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto à tese relativa ao
II, da
art. 9,
por ausência de prequestionamento.
Lei n. 11.101/2005,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Não se configura violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando o
acórdão analisa de forma suficiente as questões essenciais do litígio. 2. Aplica-se o
Tema 1.051 do STJ: sendo o fato gerador posterior ao pedido de recuperação, o
crédito é extraconcursal e não se submete ao plano nem à habilitação retardatária.
3. Incide a Súmula n. 211 do STJ sobre a alegação referente ao
II, da
art. 9,
por ausência de prequestionamento.”
Lei n. 11.101/2005,
Documento eletrônico VDA55282148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:15
Código de Controle do Documento: ca265282-9b6f-4670-960c-abb60b0b3e3a

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 §1 IV e 1.022 II;
arts. 49 caput, 6, 52, 10 §§9 e 10 e 9 II.
Lei n. 11.101/2005,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 211; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis
1/7/2024;
REsp n. 1.853.201/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
22/6/2020;
REsp n. 1.804.286/DF,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
1/12/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.238.600/SP,
24/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SIGMA
AGROPECUÁRIA LTDA (em recuperação judicial) contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por fundamento no
V, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, por ausência de evidência de violação dos arts. 489, §1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil, e dos arts. 49, caput, 6, 52 e 10, §§9 e 10,
da
e por estar o acórdão recorrido devidamente fundamentado
Lei n. 11.101/2005,
com aplicação do Tema 1.051 do STJ (fls. 235-239).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 260-262.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença em
embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fl. 112-113):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DE BENS –
EQUIVOCO – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . Conforme o entendimento consolidado
Documento eletrônico VDA55282148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:15
Código de Controle do Documento: ca265282-9b6f-4670-960c-abb60b0b3e3a

no Tema 1.051 do STJ, “para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o
seu fato gerador “. O crédito objeto do cumprimento de sentença não se submete ao
plano de recuperação judicial, pois o fato gerador ocorreu posteriormente ao pedido
de recuperação, consistente no arresto dos bens equivocado. Não há relação entre o
crédito discutido e o contrato original, pois o bem arrestado não pertencia aos
devedores iniciais, mas ao agravado, caracterizando-se como crédito extraconcursal.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
160-161):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO –
CONSTRIÇÃO
CAUTELAR
DE
BENS
–
NÃO
SUBMISSÃO
À
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REDISCUSSÃO – MULTA DO
§2o,
ART. 1.026,
DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS . De acordo com o
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte
embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de
prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à
decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou
dispositivos legais invocados pela parte. Não se aplica a multa prevista no art. 1.026,
§2o, do CPC quando não se constata, na oposição dos embargos de declaração, dolo
da parte embargante de forma a caracterizá-los como manifestamente protelatórios.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar “o segundo
pedido de recuperação judicial – plano modificativo – data 20 de agosto de 2020”,
e porque teriam subsistido omissão específica sobre a submissão do crédito à
recuperação judicial, obscuridade quanto ao fato gerador considerado e falta de
fundamentação apta sobre a adequação do rito do cumprimento de sentença (fls.
193-195);
b) 1.022, II, do Código de Processo Civil, já que os embargos de
declaração teriam sido rejeitados sem sanar a omissão indicada quanto ao segundo
Documento eletrônico VDA55282148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:15
Código de Controle do Documento: ca265282-9b6f-4670-960c-abb60b0b3e3a

plano de recuperação judicial, mantendo contradição sobre a aplicação do Tema
1.051 diante do fato gerador anterior ao segundo pedido de recuperação (fls. 193-
195);
c) 49, caput, da
pois todos os créditos existentes na
Lei n. 11.101/2005,
data do pedido de recuperação (segundo pedido em
estariam sujeitos
20/08/2020)
ao plano recuperacional, e o crédito do cumprimento de sentença seria pretérito,
devendo submeter-se à recuperação judicial (fls. 196-199);
d) 6o e 52, da
porquanto haveria necessidade de
Lei n. 11.101/2005,
suspensão das execuções e de submissão do crédito discutido às condições do
plano, com processamento adequado ao regime da recuperação judicial (fls. 197-
199);
e) 10, §§9 e 10, da
uma vez que a cobrança deveria
Lei n. 11.101/2005,
ocorrer por habilitação retardatária no juízo da recuperação judicial, com extinção
do cumprimento de sentença e expedição de certidão para habilitação (fls. 194-
200);
f) 9o, II, da
visto que a atualização do crédito deveria
Lei n. 11.101/2005,
limitar-se até a data do pedido de recuperação judicial, impedindo correção
posterior e preservando a igualdade entre credores (fls. 198-199).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a negativa de
prestação jurisdicional, se casse o acórdão recorrido e se reforme a decisão de
primeiro grau, a fim de que o crédito do cumprimento de sentença seja submetido
à recuperação judicial da recorrente, que se liquide o cálculo conforme o plano e
que se expeça certidão para habilitação retardatária do crédito, com extinção do
cumprimento de sentença e baixa definitiva (fls. 200-201).
Contrarrazões às fls. 223-231.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55282148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:15
Código de Controle do Documento: ca265282-9b6f-4670-960c-abb60b0b3e3a

VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença que converteu a obrigação de fazer
em pagar quantia certa, determinando a intimação da executada para pagamento ou
indicação de bens suficientes (fls. 112-118).
O agravo foi desprovido pela corte de origem (fls. 111-119).
O recurso não prospera.
II – Arts. 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC
Sobre a fundamentação do acórdão recorrido, inexiste ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e
objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício
que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
1/7/2024,
8/7/2024,
Documento eletrônico VDA55282148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:15
Código de Controle do Documento: ca265282-9b6f-4670-960c-abb60b0b3e3a

III – Arts. 6o, 10, §§ 9o e 10, 49 e 52, caput, da Lei n. 11.101/2005
A respeito da data a ser considerada como fato gerador do crédito tido
como extraconcursal pelo tribunal de origem, este se pautou pela circunstância de
que se tratou de um arresto equivocado que foi objeto de embargos de terceiro,
bem como que tal constrição ocorreu após o pedido de recuperação.
Já a agravante se bate, primeiramente, no sentido de que a data a ser
considerada é a do inadimplemento gerador da cobrança judicial; e, quando não,
entende que, mesmo a se considerar a data do arresto, este é anterior ao segundo
pedido de recuperação formulado pela agravante.
Com relação à primeira tese, não há como divergir do entendimento
esposado pela corte estadual, pois o que gerou o crédito em execução foi um ato
processual, qual seja, o arresto equivocado, objeto de embargos de terceiro.
Nessa linha de entendimento, a Corte Especial deste Tribunal decidiu (
que, em caso de ato processual (como, por exemplo, a
EARESP 1841960/SP)
sentença que arbitra honorários de sucumbência), considera-se como fato gerador
do crédito, para fins de considerá-lo concursal ou extraconcursal, a data desse ato
processual.
Veja-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA
POSTERIOR
AO
PEDIDO
RECUPERACIONAL.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A
SEUS EFEITOS (
.
RESP N. 1841960/SP)
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o
pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art.
49, caput, da Lei n. 11.101/2005)
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR,
decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência
originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do
direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.
[...]
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55282148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:15
Código de Controle do Documento: ca265282-9b6f-4670-960c-abb60b0b3e3a

(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.853.201/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
22/6/2020,
30/6/2020,
Com relação à alegação de que o crédito é anterior a um segundo pedido
de recuperação judicial, observa-se das próprias razões do recurso especial que, na
verdade, não se tratou de novo pleito recuperacional, mas de mera modificação do
plano de recuperação dentro dos mesmos autos. Veja-se:
...em sede dos autos no 58675-59.2014.811.0041 e do MM. Juízo da 1a Vara
de Recuperação Judicial de
restou aprovado em 17 de agosto de 2021
Cuiabá/MT,
todos os termos do novo plano modificativo pela Assembleia Geral de Credores
(98% de aprovação), sendo por fim este homologado em 25 de maio de 2022 em
sede de r. sentença. (fls. 195-196)
Nessas condições, a alegação contida nas razões do especial não são
suficientes para configurar
à aplicação dos precedentes que
distinguishing
moldaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que, sendo o crédito posterior
ao pedido de recuperação, e não ao plano (ou mesmo um segundo plano), é
reconhecido como extraconcursal.
Ademais, tal fundamentação sequer constou da impugnação ao
cumprimento de sentença, razão pela qual se configurava como inovação recursal
no agravo de instrumento e, portanto, impassível de conhecimento na segunda
instância.
IV –
o, II, da
Art. 9
Lei n. 11.101/2005
O dispositivo em questão não foi objeto de deliberação pelo acórdão
recorrido, tampouco prequestionado pela parte agravante.
Tal situação atrai a aplicação da Súmula 211 desta Corte, inviabilizando
o conhecimento do recurso especial neste particular.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
EXCLUSÃO DO USUÁRIO. ESTIPULANTE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PLANO
INDIVIDUAL
COMERCIALIZAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
[...]
Documento eletrônico VDA55282148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:15
Código de Controle do Documento: ca265282-9b6f-4670-960c-abb60b0b3e3a

2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão
pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.804.286/DF,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
1/12/2025,
4/12/2025,
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 105 E 425, IV, DO
E 5o, §§ 1o, 2o e 3o, DA
CPC/2015
INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL
LEI 8.906/94.
SÚMULA 211/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, nos termos
da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.238.600/SP,
em
DJEN de
destaquei.)
24/11/2025,
3/12/2025,

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55282148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:15
Código de Controle do Documento: ca265282-9b6f-4670-960c-abb60b0b3e3a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.872.642 / MT
Número Registro: 2025/0071618-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009236420158110019
0004005220158110019
000575462015811001925114
10225289120248110000 4005220158110019 575462015811001925114 9236420158110019
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - PR065716
AGRAVADO
: ALTAMIR CAPPELLARI
ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - MT010082
FERNANDO MASCARELLO - MT011726
INTERES.
: GUILHERME SANTOS LESSA
INTERES.
: EDVALDO ANTONIO THIMOTEO ROCHA
INTERES.
: JULIANO DA SILVA SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55528679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:08
Código de Controle do Documento: 56753638-884b-48df-b5de-74fbfdf7d164

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:08
Código de Controle do Documento: 56753638-884b-48df-b5de-74fbfdf7d164